Tribunal: CARF
Processo: 10620.720049/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10620.720049/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.000 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
LEONARDO LUCAS PEREIRA ADVOGADOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de processo decorrente de Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional, de e-fl. 4, emitido em 24 de fevereiro de 2016 e decorrente da constatação da
pessoa jurídica recorrente possuir débitos com exigibilidade não suspensa junto à Fazenda
Pública Federal, consoante art. 17, V, da Lei Complementar no. 123. de 2006.
Cientificada a contribuinte, esta protocolizou manifestação de inconformidade de
e-fl. 02 e anexos, onde alegou que:
a) O débito de R$ 500,00 - código da receita 5338, referente à multa por atraso,
cujo período de apuração era 01.07.2014 e apresentado como sendo o impeditivo para o
enquadramento, foi recolhido no dia 27/01/2016, conforme cópia do DARF em anexo (e-fl. 5) ,
porém com equívoco quanto ao vencimento (erroneamente prenchido como 29.01.2016) Assim,
foi efetuado o recolhimento do principal sem os acréscimos legais, que somaram R$ 63,60;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.720049/2016-12
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.000 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.720049/2016-12

b) Logo que se tomou conhecimento do recolhimento do principal sem o
recolhimento dos acréscimos legais, imediatamente efetuou o recolhimento dos acréscimos
conforme DARF em anexo em 23.02.16 (tb. e-fl. 5);
c) Foi providenciada de imediato a correção através do RFDARF NET - Pedido
de Retificação de pagamento - DARF alterando a data dc vencimento de 29.01.2016 para
22.01.2015, conforme pedido em anexo;
d) Não houve má fé, somente um erro na emissão do DARF onde constou o
principal e onde se deixou os acréscimos sem recolher naquela data, mas o mesmo já foi
regularizado, nenhum prejuízo causou aos cofres públicos.
e) A legislação sempre procura beneficiar a parte mais frágil, fraca na relação,
neste caso o contribuinte, que já se viu obrigado a pagar multa e acréscimos, ficaria ainda mais
penalizado e fragilizado se não puder usufruir do Simples Nacional durante todo um exercício de
2016, apenas porque deixou de recolher junto com o principal R$ 500.00 a quantia de RS 63,60
de acréscimos legais
Analisando a manifestação de inconformidade da contribuinte, a autoridade
julgadora de 1a. instância julgou-a improcedente, na forma de Acórdão de e-fls. 17 a 21, cuja
ementa e resultado são a seguir transcritos, verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM
TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a existência
de débito não regularizado dentro do prazo previsto pela legislação d regência,
deve ser mantido o indeferimento da opção pelo por esse regime tributário
favorecido e simplificado quando comprovado que o sujeito passivo, em
31/01/2016, encontrava-se em débito com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não estava suspensa.
Cientificada da decisão de 1a. instância em 16.03.2017 (e-fl. 23), a contribuinte
protocolizou, em 13.04.2017, recurso voluntário de e-fls. 24 a 31 e anexos, onde, após breve
descrição dos fatos, defende a necessidade da reforma recorrida, aduzindo a seguinte
argumentação e pedido:
a) Cita que, nos termos da do artigo 6o, §2°, inciso I da Resolução CGSN n°.
94/2011, a pendência levada ao conhecimento desta Recorrente quando do seu comparecimento
à agência da RFB para solicitação pelo Simples, poderia ser regularizada até 31/01/2016, marco
para término do prazo para opção pelo Simples naquele ano-calendário. A pendência a ser
regularizada tratava-se de uma DIPJ-MULTA ATRASO/FALTA, que deveria ter sido recolhida
até 22/01/2015, apesar, ressalte-se, de não haver qualquer menção a referido vencimento;
b) Relata que em 25/01/2016, assim que tomou conhecimento da pendência
citada, a Recorrente providenciou o recolhimento do valor devido, sendo este efetuado em
27/01/2016. Cumpre salientar, que o valor apontado pelo sistema da RFB foi de R$500,00
(quinhentos reais) no código 5338, sem qualquer menção de acréscimos legais. Assim, quando
da emissão do DARF no código 5338, devidamente quitado no dia 27/01/2016, o cálculo
efetuado pelo próprio sistema da RFB não apresentou quaisquer acréscimos de juros de mora,
pelo que acreditou ter solucionado a pendência;
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.000 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.720049/2016-12

c) Ressalta que o DARF gerado para quitação do débito no próprio sistema da
RFB não incluiu quaisquer acréscimos de encargos para aquele recolhimento, sendo ainda o seu
vencimento para 29/01/2016, motivo pelo qual a recorrente, dotada de boa-fé, acreditou estar
correto e efetuou o pagamento no exato valor atribuído ao documento. Todavia, em decorrência
da incidência dos encargos em razão do recolhimento posterior, a Recorrente teve negada a sua
solicitação de opção pelo Simples Nacional, não obstante o valor infimo devido referente aos
acréscimos legais;
d) Registra, ainda, que, do mesmo modo, assim que cientificada da existência de
juros de mora em razão do pagamento do principal em atraso, esta Recorrente providenciou o
REDARF alterando a data de vencimento de 29/01/2016 para 22/01/2015, conforme
informações de um funcionário da agência da RFB no município de Curvelo/MG e efetuou
imediatamente o recolhimento do valor devido, porém, neste momento, após o prazo para opção
pelo Simples, fato que, por si só, demonstra e comprova a boa-fé da Recorrente;
e) Assinala que o sistema da RFB não informou antes do dia 31/01/2016 que a
pendência não tinha sido solucionada em face do não pagamento dos encargos, pois do contrário
teria sido retificada via REDARF imediatamente e que efetuou imediatamente o pagamento dos
encargos, certo ainda que até então, a recorrente acreditava ter sanado toda e qualquer pendência;
f) Ressalta, ainda, que, em razão do prazo estabelecido pela RFB para ciência do
deferimento ou não da opção, a Recorrente somente teve conhecimento dos acréscimos legais
devidos em 17/02/2016, quando foi informada acerca do indeferimento. Assim sendo,
providenciou imediatamente o REDARF com as alterações necessárias e efetuou o pagamento
dos juros no valor de R$55,96 (cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos) em 23/02/2016,
contudo, já ultrapassado o prazo para solicitação de opção pelo Simples;
g) Nesse ínterim, considerando o princípio da proporcionalidade e da boa fé
objetiva, diante do erro material ocorrido e corrigido tão logo identificado, entende que não é
razoável o indeferimento pela opção do Simples tão somente pela ausência de recolhimento dos
acréscimos legais no prazo legal, que somam irrisória quantia de R$55,96 (cinquenta e cinco
reais e noventa e seis centavos), acarretando gravíssimas consequências à recorrente, posto que,
notório tratar de simples erro material na emissão do DARF, não sendo plausível penalizar uma
pessoa jurídica cumpridora de seus deveres e obrigações por pendência solucionada, cujos
encargos não foram englobados na DARF emitida pelo contabilidade para sua quitação;
h) Ou seja, entende que a situação merece ser analisada sob o enfoque dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a Recorrente agiu dotada de boa-
fé, bem como que o valor dos juros de mora em apreço, devidamente recolhidos, são incapazes
de trazer quaisquer prejuízos aos cofres públicos e ainda, que a pendência fora devidamente
solucionada, contudo, em face de erro material, sem englobar os encargos na DARF emitida pelo
sistema da RFB;
i) Ressalta os enormes prejuízos decorrentes do indeferimento da opção,
entendendo que a pena imposta (impedimento de opção pelo Simples) se mostra completamente
desproporcional à infração cometida (não regularização dos acréscimos legais do débito no prazo
legal), mencionando, novamente, mencionar, que nenhum prejuízo foi ocasionado aos cofres
públicos;
j) Enfatiza que tamanha era a certeza desta Recorrente no tocante à regularidade
da sua situação, que efetuou todos os recolhimentos do ano-calendário 2016 como se no Simples
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.000 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.720049/2016-12

estivesse enquadrada, fato que, mais uma vez, demonstra a sua boa-fé e evidencia o mero erro
material ocorrido, sendo, entretanto, incapaz de trazer quaisquer prejuízos aos cofres públicos;
k) Argumenta que, caso este Conselho mantenha a decisão atacada, terá que arcar
com a diferença tributária entre o sistema do Simples com relação ao lucro presumido, diferença
esta que, caso devida, certamente acarretará na diminuição do quadro de funcionários desta
Recorrente, podendo ainda acarretar no fechamento de suas portas;
l) Por todo o exposto, entende restar demonstrado que a Recorrente em nenhum
momento agiu de má-fé, sendo inexistente a ocorrência de qualquer prejuizo financeiro aos
cofres da União, ainda que no periodo entre o pagamento do DARF da multa (principal) e o
indeferimento por causa dos acréscimos de juros de mora, tampouco pelo longo tempo em que a
impugnação levou para ser julgada;
o) Assim, face a fragilidade econômica pela qual passam todas as empresas sérias
deste pais, além da insegurança em que vivem todos os funcionários que dependem das pequenas
empresas, como a nossa, bem como em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja deferida a opção da
Recorrente pelo Simples a partir do mês de janeiro de 2016 e, consequentemente, no ano de
2017.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.000 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.720049/2016-12

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
O litígio decorre do indeferimento da opção do contribuinte para o ano-calendário
de 2016, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
Cientificada da decisão de 1a. instância em 09.06.2016 (e-fl. 36), a contribuinte
protocolizou, em 20.06.2016, insurgência de e-fls. 39/40. Assim, o recurso é tempestivo e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Assim se manifestou a autoridade julgadora de 1a. instância acerca do tema, de
forma a negar procedência á manifestação de inconformidade:
“(...)
Inicialmente cumpre destacar que a opção pelo Simples Nacional deve ser
realizada até o último dia útil do mês de janeiro, para as pessoas jurídicas já
em atividade, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário de
opção, conforme disposto no artigo 16, § 2o, da Lei Complementar no 123, de
2006:
Art. 16 – A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano
calendário.
(...)
§ 2o. A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano calendário de opção, ressalvado o disposto no parágrafo terceiro deste
artigo. (grifou-se)
(...)
7. A forma de ingresso no regime do Simples Nacional foi disciplinada pela
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, do Comitê Gestor do
Simples Nacional, cujo artigo 6o, § 2o, inciso I, estabeleceu que o contribuinte
poderá regularizar eventuais pendências impeditivas de ingresso nesse regime
favorecido e unificado de arrecadação enquanto não vencido o prazo para
solicitação da opção:
Art. 6o. A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o. A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 5 o. (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 16, § 2o)
§ 2o. Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.000 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.720049/2016-12

I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo; (grifou-se)
(...)
8. De acordo com o Termo de Indeferimento, a causa impeditiva de ingresso no
regime do Simples Nacional, para o ano-calendário de 2016, foi a existência de
débito não previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não estava suspensa, conforme previsto no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa; (grifou-se)
(...)
9. No presente caso, tal débito refere-se a multa por atraso/falta de
apresentação de DIPJ, no valor de R$ 500,00, a qual foi recolhida, com atraso,
em 27/01/2016 sem o acréscimo dos juros de mora devidos.
10. Com isso, foi amortizado R$ 444,04, restando em aberto o valor de R$
55,96, o qual foi quitado apenas em 23/02/2016, conforme tela abaixo:
(...)
11. Assim, como a interessada não regularizou a pendência impeditiva ao
ingresso no Simples Nacional até o 31/01/2016, prazo estabelecido pelo artigo
6o, § 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94, de 2011, deve ser mantido o
indeferimento da opção pelo regime tributário favorecido e unificado para o
ano-calendário de 2016.
(...)”

Em seu recurso voluntário de e-fls. 24 a 31, a contribuinte acrescenta, à
argumentação trazida em sede de manifestação de inconformidade, alegação no sentido de que
agiu de boa-fé, pugnando ainda pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Acerca de tais alegações, nenhum reparo a ser feito ao posicionamento do
recorrido. Tanto a Lei Complementar no. 123, de 2006, mais especificamente em seus arts. 16,
§2o. e 17, V. como a Resolução CGSN no. 94, de 2011, em seu art. 6o., §§ 1o. e 2o. , são
dispositivos legais vigentes, aos quais não se pode negar eficácia, em pleno respeito ao princípio
da legalidade que deve nortear os atos administrativos tributários de forma precípua, bem assim
sua posterior apreciação por parte deste Colegiado, ainda que se leve em conta os argumentos do
sujeito passivo.
Incabível o afastamento dos referidos dispositivos legais no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal à luz dos princípios constitucionais (sejam estes diretamente expressos ou
não no texto constitucional) alegados pela Recorrente, consoante, art. 26-A, caput do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62, caput do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.000 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.720049/2016-12

aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de julho de 2015 (RICARF), com alterações
posteriores, expressis verbis:

Decreto 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional,
lei
ou
decreto,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009): (...)
RICARF, Anexo II
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ainda, especificamente quanto á arguição de existência de boa-fé do sujeito
passivo, estabelece-se aqui o entendimento que tal alegação não é capaz de influir no deslinde do
presente processo, a partir do disposto no art. 136 do CTN, verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Mais especificamente ao caso sob análise, caracterizada, a partir dos elementos
constantes dos autos, a hipótese de existência de débito da recorrente junto à RFB não
devidamente regularizado no prazo estabelecido pelo art. 6o., §2o. da citada Resolução CGSN no.
94, de 2011 (o débito foi regularizado somente em 23/02/2016, cf. e-fl. 5, enquanto o prazo para
regularização expirou em 29/01/2016 – última dia útil daquele mês). Daí o consequente
impedimento da opção do contribuinte pelo recolhimento de tributos sob a sistemática do
Simples Nacional, consoante estabelecido pelo art. 17, V da LC no. 123, de 2006.
Escorreito, assim, o indeferimento em litígio, consoante decidido pela autoridade
julgadora de 1a. instância e, assim, diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital